Tribunal: TJDFT
Processo: 0713722-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO FRAUDULENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Somente considera-se dano moral indenizável a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha causar a efetiva ruptura de seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem estar, de modo que há de ser mantida a sentença que não o reconheceu no caso de cobrança indevida, baseada em contrato fraudulento, mas sem qualquer impacto no nome do consumidor ou restrição de crédito.
2. Recurso conhecido e não provido.